Tribunal: STF
Processo: RE 78003
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SALVO NOS CASOS EXPRESSOS NO "CAPUT" DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SE ADMITE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO CUJO VALOR DADO NO PEDIDO INICIAL E NÃO
IMPUGNADO NÃO ATENDA A ALÇADA REGIMENTAL.